Tribunal: TJSP
Processo: 0013444-37.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e estupro de vulnerável. Execução Penal. Pleito de unificação das penas. Alegação de demora processual. Liminar indeferida.

1. Unificação de penas determinada pelo Juízo das Execuções. Paciente que se encontra cumprindo pena em regime adequado.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e estupro de vulnerável. Execução Penal. Pleito de unificação das penas. Alegação de demora processual. Liminar indeferida.

1. Unificação de penas determinada pelo Juízo das Execuções. Paciente que se encontra cumprindo pena em regime adequado.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.